Tribunal: TJMT
Processo: 1012122-45.2021.8.11.0055
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1012122-45.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[JOELCIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 091.698.824-44 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURS
O INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

PRESCRIÇÃO
AFASTADA
.
CESSÃO DE CRÉDITO
E RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA
NÃO COMPROVADA
. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
JOELCIO DOS SANTOS SILVA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como in
denização por danos morais
decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa d
o
consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência
ou validade do crédito que alega ter sido objeto de
cessão de crédito.

3
.
N
a presenta

actio
aplica-se regra do art
igo
206, § 3.º, inciso V, do Código Civil de 2002, qual seja, prescrição trienal - 03 (três anos)
-
, conforme reconhecido pelo juízo de origem
. C
ontudo
o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pelo consumidor e não d
a
sua disponibilização nas entidades de proteção ao crédito.
In
casu
, o consumidor afirma que so
mente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra a prazo no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial emitido em
24/11/2021
,
ao passo que a propositura da presente ação ocorreu em 01/12/2021, motivo pelo qual
não há se falar em ocorrência da prescrição da reparação civil.

4.
Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “
in
re

ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do eve
nto, não necessitando de demonstração.

5
.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica d
a
Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento
injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório a ser fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

7
. Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
JOELCIO DOS SANTOS SILVA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto
débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito,
o juízo de origem declarou a
prescrição
da pretensão indenizatória do consumidor,
com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
JOELCIO DOS SANTOS SILVA

nas razões recursais, pugna pela ref
orma da sentença,
a fim de que seja afastada a prescrição
reconhecida na origem e a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e

condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
169114422
),
a
Recorrida
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023